Tribunal: TJMT
Processo: 1002325-15.2018.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002325-15.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), ALTIERES DIAS ANDRADE - CPF: 965.309.441-68 (APELADO), LUCIANO DE SOUSA REBOUCAS - CPF: 426.158.363-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS
- ENQUADRAMENTO NAS CLASSES E PROMOÇÃO C/C COBRANÇA DAS DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS –
TÉCNICO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL –
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA GRANDE – PROGRESSÃO FUNCIONAL DURANTE O ESTAGIO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – RETENÇÃO DE 11% - PREVIVAG – POSSIBILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – TEMA 810 STF – PEDIDO DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

1 - Restando comprovado que o servidor concluiu o ensino superior, é fato que possui o direito a progressão para a “CLASSE B”, contudo, a partir do término do interstício de 03 (
três) anos do início do efetivo exercício (conclusão do estágio probatório), conforme disposto nos artigos 20, §§ 1° e 3°, e 24 da
Lei Complementar n. 3.797/2012, bem como no artigo 24 da Lei 4.007/2014.

2 - Por trata-se de pagamento de natureza remuneratória, incidi a retenção de 11% (onze por cento), a título de contribuição previdenciária, nos termos da Lei 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande).

3 – Índices dos juros e da correção monetária aplicados de acordo com o Tema 810 do STF.

4 -
O
pedido
de condenação da parte apelante ao pagamento de indenização por danos morais formulado pela parte apelada em
sede
de
contrarrazões, não comporta acolhimento, pois essa peça
destina-se somente para rebater as razões recursais, não sendo meio processual apropriado para formulação de
pedido
de condenação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra sentença proferida pelo

Juízo

da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
que, nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais – Pedido de Liminar

n° 1002325-15.2018.8.11.0002
”, ajuizada
por
Altieres Dias Andrade
, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o apelante a
enquadrar

o servidor no nível 2 a
partir de 23-4-2015
e na
classe B
a
partir de 9-4-2015
, bem como ao pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos da promoção e reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012, n. 4.007/2014 e outras subsequentes, mais honorários advocatícios, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC. (ID 46069042)

Nas razões recursais, o apelante alega impossibilidade da realização de progressão funcional durante o estágio probatório, pleiteia a reforma quanto aos índices de correção monetária (INPC até 30/6/2009, seguido de índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, IPCA-E), e reconhecimento da necessidade de retenção dos 11% (onze por cento) do PREVI-VAG. (ID 46069046 - Pág. 1 a 9)

Nas contrarrazões, o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo, bem como pela condenação do Apelante ao pagamento de danos morais. (ID 46069048 – Pág. 1 a 12).

A Procuradoria-Geral de Justiça não opinou sobre o mérito por ausência de interesse público que justificasse a intervenção. (ID 48299954)

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 25 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de

Apelação
interposto pelo
Município de Várzea Grande
contra sentença proferida pelo
Juízo

da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande,
que, nos autos da
“
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais – Pedido de Liminar

n° 1002325-15.2018.8.11.0002
”, ajuizada
por
Altieres Dias Andrade
, condenou o Município de Várzea Grande a
enquadrar
o servidor no nível 2 a
partir de 23-4-2015
e na classe B a
partir de 9-4-2015
, bem como ao pagamento dos vencimentos com os coeficientes específicos da promoção a que faz jus e seus reflexos, nos moldes das Leis n. 3.797/2012, n. 4.007/2014 e outras subsequentes, e honorários advocatícios, em percentual a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 4o, III, do CPC. (ID 46069042)

Insurge o
Município de Várzea Grande
contra a sentença, alegando ocorrer impossibilidade de progressão funcional durante o estágio probatório, que a aplicação dos índices da correção monetária para os débitos eventualmente executados devem incidir pelo
INPC até 30/06/2009, seguido de índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de então, IPCA-E, e que deve ser determinada a
retenção dos 11% (onze por cento) relativos a contribuição previdenciária que serão repassados a PREVI-VAG.

DA IMPOSSIBILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO

O Magistrado
a quo
condenou a municipalidade a
enquadrar
o servidor no nível 2 a partir de 23-4-2015 e na classe B a
partir de 9-4-2015
, “
desde a data do requerimento administrativo
”.

A parte apelante afirma que o
requisito exigido no art. 26 da Lei Municipal no 4.007/2014 é claro ao determinar que “
o interstício para promoção é de TRÊS ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO EM CADA CLASSE DA CARREIRA
”, de modo que a parte apelada somente adquiriu direito a progressão funcional com o encerramento de seu estágio probatório.

Assim, o apelante se insurge contra o
decisum
quanto o marco inicial para aplicação da progressão da classe “A” para classe “B”, uma vez que a sentença estipulou ser devido o progresso desde a data em que protocolado o requerimento administrativo, ao invés de estipular desde o fim do estágio probatório.

O Apelado é servidor público do Município de Várzea Grande, desde 23-4-2012, exercendo o cargo de
Técnico de Desenvolvimento Especializado
, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, enquadrado na Classe A Nível 01, e conforme as leis de regência da carreira, LC 3.797/2012 e LC 4.007/2014, faz jus à progressão funcional, já que
concluiu o período do estágio probatório em 23-4-2015
, e consequentemente, o interstício de 03 (três) anos exigidos pela legislação.

Nesse passo, a Lei Complementar n. 3.797/2012 estabelece que:

“Art.20. A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos dos Profissionais da Educação Escolar Básica.

§ 1o
O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica
.

(...)

§ 3o

O interstício para promoção será contado a partir da data de início do efetivo exercício profissional no cargo de Professor, Técnico Administrativo Educacional, Técnico de Desenvolvimento Educacional e Técnico de Suporte Administrativo Educacional
.

§ 4o Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar se automaticamente.

(...)

Art. 24.
As classes de progressão dos cargos de
Técnico Administrativo Educacional,
Técnico em Desenvolvimento Educacional
e Técnico de Suporte Administrativo Educacional são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

(...)

II - Técnico em Desenvolvimento Educacional:

a) Classe A - formação em ensino médio;
b)
Classe B - habilitação em grau superior;”
.

E ainda, a Lei n. 4.007/2014 assim prevê:

[...]

Altera dispositivos da lei complementar no. 3.797/2.012 e dá outras providências.

Art. 1.o - A lei complementar no. 3.797/2012 passará a viger com as seguintes alterações:

[...]

Art. 18 –
[...]

I – progressão nas classes;

II – promoção nos níveis

Art. 19 –
[...]

Parágrafo Único – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por cinco (05) letras de A a E.

[...]

Art. 21 – A promoção dos Profissionais da Educação Escolar Básica de uma classe para outra dar-se-á em virtude da habilitação, a cada 03 (três) anos ininterruptos.

Art. 22 – As classes de progressão dos Profissionais da Educação Escolar Básica são estruturados em linha horizontal de acesso, identificada por até cinco (05) letras de A a E.
[...]

Art. 24. As classes de progressão dos cargos de Técnico Administrativo Educacional,
Técnico em Desenvolvimento Educacional
e
Técnico de Suporte Administrativo Educacional
são estruturados em linha Horizontal de acesso, identificada por quatro (04) Letras de A a D.

[...]

IV - Técnico de Suporte Administrativo Educacional Nível Elementar (em extinção):

a) Classe A - formação em ensino elementar;

b
)
Classe B – habilitação em grau superior”

[Destaquei]

Restando comprovado que em 2007 a parte apelada concluiu o ensino superior (certificado de “Licenciatura Plena em Geografia” – ID

46069023 - Pág. 1 e 2
) é fato que
possui o direito a progressão para a “CLASSE B”
, contudo
desde o término do interstício de 3 (
três) anos de efetivo exercício (término do estágio probatório)
, de modo que sentença deve ser reformada nesse aspecto.

DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

No tocante à pretensão do município apelante em descontar da diferença salarial o valor de 11% (onze por cento) a título de contribuição previdenciária, entendo que razão lhe assiste, uma vez que se trata de pagamento de natureza remuneratória do servidor, incidindo, pois, a retenção, nos termos da Lei n. 2.719/2004 (lei que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande),
in verbis
:

Art. 41 – A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição.

Posto isso,
acolho
o pleito do Município de Várzea grande quanto a incidência de contribuição previdenciária.

DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

O Município de Várzea Grande também insurge quanto a aplicação dos índices da correção monetária para os débitos eventualmente executados, na forma julgamento do RE 870.947/SE.

Pois bem.

No que tocante aos juros e a correção monetária, com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009,
em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para
, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. [Destaquei]

DO DANO MORAL (PEDIDO ELABORADO EM CONTRARRAZÕES)

O
pedido
de condenação do município ao pagamento de indenização por danos morais, formulado pela parte apelada em
sede
de
contrarrazões, não comporta acolhimento, pois a peça
destina-se somente para rebater as razões recursais, não sendo meio processual apropriado para formulação de
pedido
de condenação.

DISPOSITIVO
:

Ante o exposto
, DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
Município de Várzea Grande,
para reconhecer que o direito a progressão do servidor para a “CLASSE B” inicia com o término do interstício de 3 (
três) anos do início do efetivo exercício (conclusão do estágio probatório), conforme disposto nos artigos 20, §§ 1° e 3°, e 24 da
Lei Complementar n. 3.797/2012, bem como no artigo 24 da Lei 4.007/2014, acolher o pleito quanto à permissão para a incidência de contribuição previdenciária, bem como determinar que os índices dos juros e da correção monetária sejam aplicados de acordo com o Tema 810 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022